Tribunal: TCU
Processo: 027.940/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 339/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Amarilis Busch Tavares (CPF XXX.883.746-XX), Larissa Nacif Fonseca (CPF XXX.289.856-XX), Márcia Pelegrini (CPF XXX.677.078-XX), Marivaldo de Castro Pereira (CPF XXX.374.108-XX) e Renata Barreto Preturlan (CPF XXX.160.148-XX), dando-lhes quitação , com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; julgar regulares as contas dos responsáveis Alessandro de Oliveira Soares (XXX.953.288-XX); Anna Cláudia Pardini Vazzoler (CPF XXX.870.948-XX), Estellamaris Postal (CPF XXX.224.440-XX), Flávio Crocce Caetano (CPF XXX.112.678-XX), Frederico de Morais Andrade Coutinho (CPF 061.389.086- 86), Gabriel de Carvalho Sampaio (CPF XXX.589.098-XX), Kelly Oliveira de Araújo (CPF XXX.489.271-XX), Marcela Saldanha dos Anjos (CPF XXX.646.401-XX), Mychelle Celeste Rabelo de Sa (XXX.717.591-XX), Orlando José Soares de Freitas (XXX.610.027-XX), Orlando Magalhaes da Cunha (XXX.452.851-XX), Patrícia Lamego Teixeira Soares (CPF XXX.719.611-XX), Paulo Abrão Pires Júnior (CPF XXX.029.806-XX), Rafael Luiz Azevedo Almeida (XXX.371.456-XX), Raphael Carvalho da Silva (XXX.272.483-XX), Rodrigo Oliveira de Faria (CPF XXX.540.626-XX), Rogério Guimarães (CPF XXX.955.310-XX) e Valéria Grilanda Rodrigues Paiva (CPF XXX.221.791-XX), dando-lhes quitação plena , nos termos dos artigos 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; dar ciência à Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre as seguintes impropriedades, verificadas no exercício de 2014, com vistas à adoção de providências internas que previnam outras semelhantes: c.1) não publicação, no relatório de gestão, da descrição sintética dos planos estratégico, tático e/ou operacional que orientam a atuação das unidades jurisdicionadas, o que afronta o disposto no anexo II, subitem 5.1, alínea "a", da DN TCU 134/2013; e c.2) contratação de empresa especializada para prestação de serviços de técnico em secretariado, secretariado executivo e secretariado executivo bilíngue, em afronta ao disposto no art. 1o, §2o, do então vigente Decreto 2.271/1997, revogado pelo Decreto 9.507/2018, que traz igual dispositivo no art. 3°, inciso IV; fazer as determinações especificadas nos itens 1.7 e 1.8; dar ciência desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica e do parecer do MPTCU, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Comissão de Anistia do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e ao Sr. Paulo Roberto Manes; arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 027.940/2015-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Alessandro de Oliveira Soares (XXX.953.288-XX); Amarilis Busch Tavares (CPF XXX.883.746-XX); Anna Cláudia Pardini Vazzoler (XXX.870.948-XX); Estelamaris Postal (XXX.224.440-XX); Flavio Crocce Caetano (XXX.112.678-XX); Frederico de Morais Andrade Coutinho (XXX.389.086-XX); Gabriel de Carvalho Sampaio (CPF XXX.589.098-XX); Kelly Oliveira de Araujo (XXX.489.271-XX); Larissa Nacif Fonseca (CPF XXX.289.856-XX); Marcela Saldanha dos Anjos (XXX.646.401-XX); Marivaldo de Castro Pereira (XXX.374.108-XX); Mychelle Celeste Rabelo de Sa (XXX.717.591-XX); Márcia Pelegrini (XXX.677.078-XX); Orlando José Soares de Freitas (XXX.610.027-XX); Orlando Magalhaes da Cunha (XXX.452.851-XX); Patrícia Lamego Teixeira Soares (XXX.719.611-XX); Paulo Abrao Pires Junior (XXX.029.806-XX); Rafael Luiz Azevedo Almeida (XXX.371.456-XX); Raphael Carvalho da Silva (XXX.272.483-XX); Renata Barreto Preturlan (CPF XXX.160.148-XX); Rodrigo Oliveira de Faria (XXX.540.626-XX); Rogério Guimarães (XXX.955.310-XX); Valeria Grilanda Rodrigues Paiva (XXX.221.791-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Defesa que, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do Regimento Interno/TCU, observado o art. 46 da Lei 8.112/1990, obtenha o ressarcimento dos valores indevidamente recebidos pelo Sr. Paulo Roberto Manes no período compreendido entre 23/10/2017 (data da publicação da Portaria MJ 875/2017) e a data em que os valores nela fundamentados foram efetivamente implementados no contracheque do anistiado político (referências: Acórdão 3127/2011-TCU-Plenário , mantido em seus exatos termos pelo Acórdão 3613/2013-TCU-Plenário ). 1.8. Determinar à Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) que: 1.8.1. monitore o cumprimento da determinação especificada no item 1.7; 1.8.2. autue processo de representação com o objetivo de: 1.8.2.1. apurar responsabilidades pelos atrasos verificados no Ministério da Justiça e Segurança Pública no cumprimento do Acórdão 3127/2011-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 3613/2013-TCU-Plenário , bem como no que se refere ao Ministério da Defesa, no cumprimento da Portaria 875/2017, emitida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública; 1.8.2.2. avaliar a regularidade dos procedimentos de formação do custo estimado da contratação referentes ao Pregão para Registro de Preços 40/2013, processo 08020.005930/2013-56, conduzido pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como do valor dos contratos dele decorrentes.